Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709814-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DIAS ARAÚJO PACIENTE: JEFFERSON DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS DIAS DE ARAÚJO em favor do paciente JEFFERSON DE SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Indeferido o pedido liminar (ID. 56870349). O Juízo da causa informou que foi proferida sentença em 15/03/2024, condenando o paciente à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Diante da incompatibilidade com o regime aplicado, a prisão preventiva foi revogada (ID. 56965262). Parecer do Ministério Público pelo reconhecimento da perda do objeto (ID. 57022805). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, no 0736059-68.2023.8.07.0001, verifica-se que foi proferida sentença condenatória e expedido alvará de soltura ao paciente (ID. 190080240 e 190149400) Logo, houve perda do objeto do presente habeas corpus, porquanto o paciente não está mais preso, inexistindo utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora